Tribunal: STJ
Processo: 0004283-36.2012.8.22.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080481 - RO(2025/0403244-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VOO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
OUTRO NOME
: SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
ADVOGADOS
: JOSÉ ÂNGELO DE ALMEIDA - RO000309
DANIELE PONTES ALMEIDA - RO002567
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES
: LUCIANO BRUNHOLI XAVIER - RO000550A
PAULLA POLLYANY BARBOSA SOUSA - RO013303
AGRAVADO
: MARISSOL CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE
INFRAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. NOTA FISCAL
INIDÔNEA
EMPRESA
TRANSPORTADORA.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória
obrigação de fazer.
c/c
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou
a quo
legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial,
aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF,
que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário".
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA54712801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 999b0f97-7efe-4a37-8941-bdca8b73bf54

V - Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto
à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp 1.044.194/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026 04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 999b0f97-7efe-4a37-8941-bdca8b73bf54

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080481 - RO (2025/0403244-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VOO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
OUTRO NOME
: SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
ADVOGADOS
: JOSÉ ÂNGELO DE ALMEIDA - RO000309

DANIELE PONTES ALMEIDA - RO002567
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES : LUCIANO BRUNHOLI XAVIER - RO000550A

PAULLA POLLYANY BARBOSA SOUSA - RO013303
AGRAVADO
: MARISSOL CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE
INFRAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. NOTA FISCAL
INIDÔNEA EMPRESA TRANSPORTADORA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória c/c obrigação de fazer.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou
a quo
legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-
se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
Documento eletrônico VDA53820488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1093cb5d-fc5c-4d1d-8a83-e2e845368433

reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
V - Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp 1.044.194/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE RONDÔNIA contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE DE
MERCADORIA. NOTA FISCAL INIDÔNEA EMPRESA TRANSPORTADORA.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE LEI. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE E REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIRMADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
O acórdão recorrido examinou a responsabilidade tributária da transportadora, a
validade dos atos fiscais praticados no curso da autuação e a utilidade do pedido voltado à
revogação do termo de depósito, concluindo pela manutenção integral da sentença de
improcedência, com majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal (fls. 541-
549).
No voto, o relator destacou que a legislação federal e estadual aplicável ao caso
impõe, em termos claros, a responsabilidade solidária do transportador nas hipóteses de
transporte de mercadorias desacompanhadas, no todo ou em parte, de documentação fiscal
idônea, reafirmando a presunção de legitimidade e regularidade dos atos administrativos
Documento eletrônico VDA53820488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1093cb5d-fc5c-4d1d-8a83-e2e845368433

fiscais lavrados. Assim decidiu: “Ante o exposto, nego provimento ao recurso” e,
“considerando o previsto no
§11 do CPC, majoro o percentual dos honorários
art. 85,
advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento). É como voto.” (fls. 548).
A ementa consignou que, à luz do sujeito passivo no Código Tributário Nacional
(CTN) e da Lei Estadual n. 688/96, o transportador responde solidariamente quando a
mercadoria está desacompanhada, no todo ou em parte, de documento fiscal ou o
documento é inidôneo (fls. 548-549). Para tanto, o relator aplicou: artigos 121 e 128 do
Código Tributário Nacional (CTN) (fls. 543-544); artigo 11-A, II, “c”, da Lei Estadual n.
688/96 (fls. 545); artigo 75 e §§ 1o-3o da Lei Estadual n. 688/96 (fls. 545-546); e artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil 2015 (
(fls. 548). No ponto relativo ao
CPC/2015)
“termo de depósito”, assentou que a liminar concedida em mandado de segurança já
tornara sem efeito o termo, inexistindo, por isso, interesse processual superveniente na
pretensão de revogação, além de não haver irregularidade na atuação fiscal (fls. 546-548).
O acórdão foi julgado em 08 de julho de 2024, com voto unânime na 2a Câmara Especial
(fls. 549).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a” e “c”, da Constituição Federal (CF/88), contra o acórdão do Tribunal de Justiça de
Rondônia (fls. 565-566). Nas razões, sustentou que:
a) não incide responsabilidade da transportadora quando o destinatário possuir endereço
certo no Estado, devendo o auto de infração recair sobre o proprietário das mercadorias, com
base no artigo 11-A, II, “a”, da Lei Estadual n. 688/96 (fls. 569, 579-586);
b) houve negativa de vigência ao artigo 112 do Código Tributário Nacional (CTN), pois,
em caso de dúvida quanto à autoria e às circunstâncias materiais da infração, a interpretação
deve favorecer o acusado (fls. 569, 584-586);
c) verificou-se ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil 2015 (
, por ausência de enfrentamento de argumentos capazes, em tese, de infirmar a
CPC/2015)
conclusão (fls. 590-591);
d) está demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante cotejo com acórdãos do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), os quais afastam a responsabilização do
transportador quando não comprovada sua concorrência para a irregularidade ou sonegação
(TJ-RS, AC 70062275938,
AI 70075228783,
AC 70078974367,
17/12/2014;
08/03/2018;
(fls. 581-588, 592-597, 598-601).
18/10/2018)
Documento eletrônico VDA53820488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1093cb5d-fc5c-4d1d-8a83-e2e845368433

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Recurso Especial, para
julgar procedente o pedido e determinar a transferência do débito para a destinatária da
mercadoria, bem como reconhecer a inaplicabilidade da
ao caso (fls. 585,
Súmula 7/STJ
595-596, 610).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Presidente do
Tribunal de Justiça de Rondônia em exercício, negou seguimento ao apelo excepcional (fls.
631-633). Os fundamentos foram os seguintes:
a) incidência, por analogia, da
(“Por ofensa a direito local não cabe
Súmula 280/STF
recurso extraordinário”) quanto aos artigos 11-A e 14-A, II, “a”, da Lei Estadual n. 688/96, por
demandarem a análise de legislação local, o que é inviável em sede de Recurso Especial (fls.
632), com referência ao precedente: STJ, AgInt no
Rel. Min. Sérgio
AREsp 1592711/SP,
Kukina, Primeira Turma, DJe
(fls. 632);
31/05/2021
b) inexistência de violação ao artigo 489 do
porquanto a prestação
CPC/2015,
jurisdicional foi exaurida, com adequada fundamentação, nos termos do precedente: STJ,
AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
AREsp 2.056.428/SP,
15/06/2022
(fls. 632);
c) óbice da
(“A pretensão de simples reexame de provas não enseja
Súmula 7/STJ
recurso especial”) à análise da suposta violação ao artigo 112 do CTN, por demandar reexame
do conjunto fático-probatório (fls. 632-633), com referência ao precedente: STJ, AgInt no
Segunda Turma, DJe
(fls. 633);
AREsp 2.069.836/SP,
16/02/2023
d) prejuízo da análise do dissídio jurisprudencial (alínea “c” do
III, CF/88), em
art. 105,
razão dos mesmos óbices verificados na via da alínea “a” (fls. 633);
e) indeferimento do efeito suspensivo por ausência de demonstração do perigo de dano
grave e da probabilidade de provimento, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do
(fls. 633).
CPC/2015
Assim, o Recurso Especial foi inadmitido (fls. 633).
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial (AREsp), em
que a parte agravante impugnou os óbices de admissibilidade (fls. 638-680). Em síntese:
a) afastamento da aplicação analógica da
sustentando que as teses não
Súmula 280/STF,
exigem interpretação de direito local, mas o reconhecimento de violação direta a normas
federais (artigo 112 do CTN e artigo 489 do
, e a correta leitura do artigo 11-A, II,
CPC/2015)
“a”, da Lei Estadual n. 688/96 em contexto normativo federal (fls. 640-644, 652-656, 658-662,
664-670);
Documento eletrônico VDA53820488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1093cb5d-fc5c-4d1d-8a83-e2e845368433

b) demonstração de que não se pretende reexame de provas, mas definição jurídica da
responsabilidade do transportador quando o destinatário é certo, com fundamento no artigo 11-
A, II, “a”, da Lei Estadual n. 688/96 e no artigo 112 do CTN, afastando-se a Súmula 7/STJ
(fls. 640-644, 656-659, 662-666);
c) alegação de negativa de prestação jurisdicional e violação ao artigo 489, § 1o, IV, do
por não ter sido enfrentada tese apta a infirmar a conclusão — a saber, que o
CPC/2015,
destinatário era certo e inscrito —, bem como por não se ter considerado a utilidade do pedido
de revogação do termo de depósito (fls. 650-651, 666-669);
d) demonstração do dissídio jurisprudencial, com transcrição e indicação de fonte dos
paradigmas do TJ-RS, além de menção ao artigo 255 do Regimento Interno do STJ (RISTJ)
quanto às exigências formais do cotejo analítico (fls. 665-676).
Em reforço argumentativo, citou precedentes e doutrina: STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
(fundamentação
REsp 1.622.386/MT,
25/10/2016
adequada,
§ 1o, IV,
(fls. 590-591, 668-669); STF, AI 791.292 QO-RG,
art. 489,
CPC/2015)
DJe
(fundamentação ainda que sucinta) (fls. 591, 668); e STJ, AgRg no
13/08/2010
Rel. Min. Hamilton Carvalhido (sobre similitude fática e
REsp 812.488/SP,
Súmula 7/STJ,
em contexto penal) (fls. 676-678). Requereu o processamento e provimento do agravo, para
admitir o Recurso Especial e, ao final, reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a
procedência da demanda, com transferência do débito ao destinatário (fls. 639-640, 666-
670, 679-680).
Em conclusão, os autos revelam a seguinte trajetória: no acórdão recorrido, a
Câmara julgadora, com base nos artigos 121 e 128 do CTN, no artigo 11-A, II, “c”, e no
artigo 75 da Lei Estadual n. 688/96, manteve a improcedência da ação anulatória cumulada
com obrigação de fazer, reconhecendo a responsabilidade solidária do transportador e a
regularidade da autuação, além de afastar a utilidade de revogação do termo de depósito
por perda de objeto decorrente de liminar em mandado de segurança (fls. 543-549). No
Recurso Especial, o recorrente articulou violação direta ao artigo 112 do CTN e ao artigo
489, § 1o, IV, do
além de sustentar a incidência do artigo 11-A, II, “a”, da Lei
CPC/2015,
Estadual n. 688/96 e apontar divergência com precedentes do TJ-RS (fls. 565-601). A
Presidência do Tribunal de origem, porém, inadmitiu o REsp, aplicando a Súmula 280/STF
por analogia à tese de direito local, afastando a violação ao artigo 489/
e opondo
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53820488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1093cb5d-fc5c-4d1d-8a83-e2e845368433

a
quanto ao artigo 112/CTN, prejudicando o dissídio (fls. 631-633).
Súmula 7/STJ
Em sede
de Agravo em Recurso Especial, a agravante combateu tais óbices, reafirmando o caráter
jurídico das teses, o prequestionamento, o cotejo analítico dos paradigmas e a necessidade
de processamento do Recurso Especial (fls. 638-680).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
Nota-se nobre Ministro que o ilustre Desembargador Relator fundamentou sua decisão
no Artigo 11-A, II, “c” da
com nova redação dada pela Lei n. 3.583, de
Lei 688/96,
9/7/2015,
porém, como foi citado na defesa e na própria Apelação, o fundamento da defesa é que o
próprio Artigo 11-A, II, “a” da
estabelece que a responsabilidade do transportador
Lei 688/96,
somente ocorre quando o destinatário das mercadorias, não tenha endereço certo no estado de
Rondônia, o que não é o caso dos autos, senão vejamos.
Em que pese o elevado grau de saber jurídico que normalmente emanada das decisões
do nobre Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a análise
de mérito trazida a apreciação, não apreciou “data vênia” corretamente os fatos, e mais
contrariou a Lei Estadual, tendo o nobre Relator entendido que as mercadorias, não estavam
acompanhadas de nota fiscal; o que foi um equívoco não só do julgador de primeiro grau,
como do relator; pois somente parte das mercadorias, estariam desacompanhadas de nota
fiscal, vez que, como adiante será demonstrado, em verdade as mercadorias estavam
acompanhadas de notas fiscais, mas com o volume e quantidade inferior contidas na caixas
fechadas, razão pela qual, a Recorrente na condição de transportadora, não poderia nunca
imaginar ou prever que as notas fiscais estavam com quantidade a menor do que continha as
caixas.
O magistrado de primeiro grau, entendeu que a alegação da inicial de que a Recorrente
recebeu as mercadorias em caixas fechadas, não seria correta e nem exime a apelante da
responsabilidade fiscal, porque seria responsável tributária pelo transporte de mercadorias sem
a cobertura de nota fiscal, vejamos:
[...]
Documento eletrônico VDA53820488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1093cb5d-fc5c-4d1d-8a83-e2e845368433

Ora nobre Ministro, primeiramente é de ressaltar que em verdade as mercadorias
estavam acompanhadas de notas fiscais (parte), ou seja, a empresa proprietária das
mercadorias, MARISSOL, maliciosamente entregou para transportes várias mercadorias
acompanhadas de notas fiscais, conforme abaixo será demonstrada, porém, dentro das caixas
havia mais mercadorias do que constava na nota fiscal.
Ou seja, a Recorrente não tinha com saber que havia mais mercadorias dentro das
caixas, mesmo porque, a falsidade da empresa requerida MARISSOL, também causou
prejuízo a Recorrente, já que o frete é cobrado não só pelo peso, volume, como também pelo
valor da nota fiscal, e assim, a requerida pagou o frete a menor, se locupletando ilicitamente,
porque além de sonegar o imposto, também sonegou o pagamento correto do frete
Ora a empresa MARISSOL, usou de má-fé, não só na tentativa de ludibriar o fisco,
como também à transportadora/recorrente, pois, com a sua atitude conseguiu pagar o frete
mais barato, e tentou sonegar o imposto, não havendo nenhuma participação da Recorrente na
sórdida tentativa de sonegação fiscal.
Nobre Ministro as mercadorias estavam acompanhadas das seguintes notas fiscais:
[...]
Veja que a atitude da requerida MARRISSOL, foi a principal causa da atuação fiscal, e
mais, como o próprio juízo de primeiro grau, reconheceu que a Recorrente tem direito a ação
de regresso, ou seja, como a aquela empresa proprietária das mercadorias, interpôs Mandado
de Segurança e teve liberado as mercadorias, em seu favor, nada mais do que justo e perfeito
que ela/Marissol, seja responsável pela autuação e pela sonegação fiscal, o que foi requerido
na inicial.
Assim, na verdade a Recorrente conforme já demonstrado nos autos, é apenas
transportadora, e nesta condição, recebeu em sua filial na cidade de São Paulo - SP, conforme
comprova a cópia do conhecimento de fretes, em anexado aos autos, n.s 128413; 128280 e
128258, cujas mercadorias, ao contrário do alegado pelos Recorridos, tiveram origem do
Estado de Pernambuco, ou seja, as mercadorias tem origem, e a recorrida MARISSOL estava
devidamente cadastrada no Secretaria de Fazendo do Estado de Rondônia, portanto, na forma
da legislação em vigor, exime a responsabilidade da Transportadora.
Se não bastasse, a nova redação da Lei 3583 de
o artigo 11-A, estabelece
09/07/2015,
que a responsabilidade do transportadora, somente ocorrerá quando o destinatário for incerto,
o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a proprietária das mercadorias, a empresa
Apelada/MARISSOL CONFECÇÕES LTDA – ME, está devidamente inscrita no CNPJ e
Inscrição Estadual, em plena atividade, portanto, não se trata de destinatário incerto.
[...]
Veja nobre Ministro que o destinatário das mercadorias não é incerto, ao contrário e
certo e de pleno conhecimento, com inscrição no próprio órgão da SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DE RONDÔNIA, e mais, as notas fiscais, de fls. 100 dos autos,
onde consta a nota fiscal DANFE NFe, 000.000.116 de emissão da empresa MARIA
ROSIMAR GIRÃO DE CARVALHO – ME, como destinatário a empresa MARISSOL
CONFECÇÕES LTDA-ME, que acobertava parte das mercadorias, o que vem comprovar que
o destinatário não era incerto.
Documento eletrônico VDA53820488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1093cb5d-fc5c-4d1d-8a83-e2e845368433

E mais a própria sentença da ação de mandado de segurança, processo n. 00006883-
15.2012.8.22.0014, que tramitou pelo mesmo cartório e juízo, cópia juntada aos autos, onde a
empresa MARISSOL CONFECÇÕES LTDA – ME, afirma que é proprietária das
mercadorias, comprova que as mercadorias tinham destinatário certo.
Ora nobre Ministro, o magistrado de primeiro grau, entendeu que em razão das
mercadorias estarem sem notas fiscais, (não observou que apenas parte das mercadorias
estavam sem nota fiscal), a responsabilidade tributária seria da transportadora, e o nobre
Relator não observou o inciso II, letra “a” do artigo 11-A da
e mesmo tendo sido
Lei 688/96,
exaustivamente alegado pela Recorrente, o novo entendimento da
ou seja a
Lei 688/96,
alteração dada pela
que estabelece claramente que a responsabilidade tributária
Lei 3583/2015,
da Transportadora, o que é o caso dos autos, somente ocorre quando o destinatário das
mercadorias seja incerto, o que não é o caso dos autos, porque a própria destinatária ajuizou
uma ação de mandado de segurança, no mesmo juízo, alegando ser proprietária das
mercadorias as quais lhe foram restituídas pelo juízo.
Ressalta que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a responsabilidade da
transportadora é somente em caso que ela tenha participado da sonegação, o que não é o caso
dos autos, vejamos.
[...]
Se não bastasse, o magistrado de primeiro grau e o nobre Relator, entenderam que
caberia a Recorrente o direito de regresso, e que, estaria em “tese” anulado o “termo de guarda
e deposito”, assinado pela Apelante, em face do deferimento da Liminar no mandado de
segurança processo 00006883-15.2012.8.22.0014.
Ora, “data vênia” se o magistrado entendeu que estaria, em face da liminar concedida no
mandado de segurança revogado o “Termo de Depositário fiel”, assinado pela Recorrente, e
que ela teria direito a ação de regresso, fica claro que o magistrado entendeu que quem é
responsável pelo imposto e pelo auto de infração seria a Apelada/MARISSOL, e não a ora
Recorrente.
Requer novamente “vênia” para discordar da decisão do ilustre magistrado e do
eminente Desembargador Relator, pois, para que movimentar novamente a máquina judiciária,
com mais uma ação de regresso, se o próprio magistrado entende que o “Termo de Deposito”
assinado pela Recorrente estaria automaticamente cancelado pelo deferimento da liminar no
Mandado de Segurança? E sendo assim, se a empresa/Recorrida tem endereço certo, é
destinatária certo das mercadorias, foi quem maliciosamente tentou sonegar o imposto, então
por Justiça não seria a Apelada/MARISSOL responsável pelo pagamento do imposto e a
responsabilidade tributária?
Onde estaria a responsabilidade ou a culpa da Apelante? Apenas por ser transportadora?
E se a nova redação da
no artigo 11-A, diz que a responsabilidade da
Lei 688/96,
transportadora é somente se as mercadorias forem para destinatário incerto, e no caso dos
autos, é para destinatário certo, por que razão obrigar a Apelante pagar o débito para
posteriormente ajuizar nova ação de regresso?
No mais, no seria, no entendimento do julgador, a ação parcialmente procedente, porque
foi requerido também na inicial a revogação do “Termo de Depositário”, cujo termo entende o
magistrado que estaria cancelado em face do deferimento da liminar no mandado de
segurança. Então no tocante a este pedido não seria procedente ação?
[...]
Documento eletrônico VDA53820488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1093cb5d-fc5c-4d1d-8a83-e2e845368433

Ora, se o Termo de Deposito foi tornado sem efeito em razão da liminar concedida no
mandamus, então se foi requerido na inicial, a revogação do termo de deposito, não seria
procedente o pedido?
E mais, se fora mantido a condenação da Recorrente no pagamento do imposto de
obrigação da empresa MARISSOL, cuja mercadorias ela teve acesso pelo mandado de
segurança, por que então a responsabilidade pelo recolhimento do imposto ficaria somente
para a Recorrente?
Não estaria o acórdão negando vigência ao disposto na letra “a”, II do artigo 11-A da
?
lei 688/96
Veja nobre Ministro, que a inicial é de Obrigação de Fazer para que a Recorrida
/MARISSOL oferecesse garantia do pagamento do imposto e do débito, ou que, o Estado
transferisse a obrigação para quem de direito, ou seja, para a empresa MARISSOL, onde
restou provado nos autos, pela documentação juntada que ela tem endereço certo, (destinatária
certa), a própria empresa MARISSOL, interpôs mandado de segurança, teve concedida a
liminar, com a entrega das mercadorias, que ela própria confessa ser de sua propriedade, e
assim, fica demonstrado que a Recorrente não pode ser penalizada e condenada a pagar por um
ato ilegal cometido por terceiro, a empresa Recorrida MARISSOL.
Ainda não foi apreciado pelo nobre Relator, o entendimento do Artigo 112 do código
Tributário Nacional.
[...]
Diante do exposto, pela omissão do relator em não apreciar o disposto na letra “a”, II do
artigo 11-A da
com a nova redação dada pela
havendo assim
Lei 688/96,
Lei 3583/2015,
contrariedade a Lei Estadual, requer o recebimento do presente Recurso Especial, para
reformar a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, julgando
PROCEDENTE o pedido, para que seja transferido o débito para empresa recorrida
MARISSOL CONFECÇÕES LTDA –ME, por ser medida de inteira JUSTIÇA, pela qual
CLAMA.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
O recurso não merece prosperar. Isso porque o cerne do debate nos autos é a
responsabilidade do transportador que, conforme previsão da legislação estadual de regência (
, está presente na hipótese, razão pela qual não há como prosperar o pedido
Lei n. 688/96)
obrigacional (determinação para que a empresa apelada assuma o débito) e tampouco o pleito
anulatório (isso porque a autuação foi regular). Explico.
O
do Código Tributário Nacional, acerca do sujeito passivo, dispõe:
art. 121
[...]
Por tal dispositivo, observa-se que a lei prevê a existência de dois tipos de sujeito
passivo: I) o sujeito direto, que é o contribuinte, ou seja, aquele que tem uma relação pessoal e
direta com o fato gerador, no caso em questão, seria aquele que efetivamente fez circular a
mercadoria; e II) o sujeito passivo indireto, também chamado de responsável tributário, que é
aquele a quem a lei atribui o dever de pagar o tributo, ainda que não tenha praticado o fato
gerador.
Documento eletrônico VDA53820488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1093cb5d-fc5c-4d1d-8a83-e2e845368433

Corrobora tal dispositivo legal o teor do
do CTN, que trata especificamente da
art. 128
responsabilidade tributária, in verbis:
[...]
A Lei Estadual n. 688/96, que Institui o Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS), e dá outras providências, prevê, no que pertine à responsabilidade
do transportador o seguinte:
[...]
A redação acima foi dada pela Lei n. 3.583, de
com efeitos a partir de 1o/7
9/7/2015,
/2016, no entanto, equivale ao que previa o
b, 3, revogado pela mesma norma e que
art. 15,
vigia na época da lavratura do auto de infração discutido neste feito.
Ainda, acerca das infrações tributárias, vejamos o que prevê a legislação estadual:
[...]
Enfim, a leitura dos dispositivos acima permite concluir que não há nenhuma mácula na
atividade estatal.
Quanto ao argumento do apelante de que, se o magistrado entendeu que o “termo de
depósito” estaria cancelado com o deferimento de liminar em writ impetrado pela empresa
Marissol que determinou a liberação das mesmas, ao menos deveria ter julgado parcialmente
procedente a ação pois na inicial foi requerida a revogação do referido termo, cediço que
também não prospera. No ponto, eis o que constou da sentença:
[...]
Apesar da irresignação da apelante, entendo que a sentença está bem lançada. Veja que
a razão para improcedência da ação também em relação ao pleito de revogação do “Termo de
Depósito” é o fato de que não houve nenhuma irregularidade na atuação estatal pelas razões
anteriormente declinadas acerca da legitimidade da empresa transportadora como responsável.
Apenas foi acrescido que a decisão liminar em writ impetrado pela empresa apelada já seria
suficiente para tornar sem efeito o termo de depósito lavrado contra si, o que de fato é o que se
verifica. Neste sentido nem mesmo parece existir o interesse processual na questão posto que o
decidido no writ já entrega à apelante o que pretendia.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que
a quo
implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado
Documento eletrônico VDA53820488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1093cb5d-fc5c-4d1d-8a83-e2e845368433

n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário".
Outrossim, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro
às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.044.194/SP,
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do
e do
CPC/2015
art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização
do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no

AREsp 1.235.867

/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em

17/5/2018, DJe 24

/5/2018; AgInt no

AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro

Og Fernandes, Segunda Turma,

julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018;

REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.

Documento eletrônico VDA53820488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1093cb5d-fc5c-4d1d-8a83-e2e845368433

os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:45
Código de Controle do Documento: 1093cb5d-fc5c-4d1d-8a83-e2e845368433

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.080.481 / RO
Número Registro: 2025/0403244-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042833620128220009 42833620128220009
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VOO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
OUTRO NOME
: SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
ADVOGADOS
: JOSÉ ÂNGELO DE ALMEIDA - RO000309
DANIELE PONTES ALMEIDA - RO002567
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES : LUCIANO BRUNHOLI XAVIER - RO000550A
PAULLA POLLYANY BARBOSA SOUSA - RO013303
AGRAVADO
: MARISSOL CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54684356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:28
Código de Controle do Documento: d5a125b8-ef8f-49ce-abff-ed169a2ed42b

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:28
Código de Controle do Documento: d5a125b8-ef8f-49ce-abff-ed169a2ed42b